Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716810-10.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELLEN PEREIRA DIAS, ROCHESTER DE OLIVEIRA MARQUES APELADO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a juntada do substabelecimento sem reserva de poderes de Id 75844359, corrija-se a autuação para cadastro dos novos patronos. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital